Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-43.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013959-43.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO FILIPE MARCHETTI - CPF: 791.787.151-72 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO), MARCELLO LANGELLA - CPF: 384.230.651-20 (APELADO), JORGE LUIS FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 843.465.151-34 (APELADO), GIANNI CURVO MUNIZ - CPF: 848.203.731-53 (VÍTIMA), JORGE LUIS FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 843.465.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO LANGELLA - CPF: 384.230.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM DESARMONIA COM O LAUDO PERICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de danos morais, como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, com aplicação da Lei nº 11.340/06. A condenação teve por fundamento suposta agressão física cometida contra sua então companheira, com lesões constatadas em laudo pericial. A defesa postulou a absolvição, alegando ausência de provas consistentes, contradições nos relatos da vítima e inexistência de testemunhas ou evidências técnicas que corroborassem a acusação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os relatos da vítima, desacompanhados de outras provas contundentes e, contraditórios entre si, são suficientes para sustentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica e, (ii) estabelecer se o laudo pericial e o depoimento do réu infirmam a narrativa acusatória a ponto de justificar a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, desde que coerente e amparada por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, os depoimentos da vítima apresentam divergências substanciais entre as fases inquisitorial e judicial, especialmente quanto à dinâmica e à forma das agressões.

5. O laudo pericial descreve lesões contusas restritas à perna esquerda e ao pé direito, sem compatibilidade plena com os relatos da vítima, mas em consonância com a versão apresentada pelo apelante, segundo a qual a vítima teria se lesionado ao desferir um chute contra a chopeira, atingindo um cilindro de ferro.

6. A ausência de testemunhas presenciais, aliada à contradição nas declarações da vítima e à insuficiência de provas técnicas confirmatórias, inviabiliza o juízo condenatório.

7. A existência de termo circunstanciado anterior envolvendo agressões mútuas entre as partes não repercute de forma decisiva no presente julgamento, servindo apenas como contextualização da conflituosidade da relação.

8. Diante do conjunto probatório frágil e da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica deve ser valorada com especial atenção, mas não prevalece isoladamente quando contraditória e em descompasso com os demais elementos de prova.

2. A presença de laudo pericial incompatível com os relatos acusatórios e em consonância com a versão defensiva fragiliza a autoria delitiva.

3. Não comprovada de forma segura a ocorrência da agressão imputada ao réu, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.155.736/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013959-43.2022.8.11.0042

APELANTE: RICARDO FILIPE MARCHETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ricardo Filipe Marchetti
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n° 1013959-43.2022.8.11.0042, condenou-o à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 01 (um) salário mínimo à título de danos morais, como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, com aplicações da Lei nº 11.340/06 (id. 294564402).

Em suas razões recursais (id. 299457854), a Defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório, sustentando que a condenação se fundou exclusivamente nos relatos da vítima, nos quais haveria contradições, sem produção de outras provas testemunhais ou técnicas aptas a confirmar a narrativa acusatória.

Em contrarrazões (id. 304228881), a 15ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, Núcleo das Promotorias de Violência Doméstica, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 314192863), em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (11ª Procuradoria de Justiça Criminal – Exmo. Sr. Dr. Gerson Natalício Barbosa – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 129, §13, do CP, com implicações da Lei nº 11.340/2006, pela prática do crime de lesão corporal com a qualificadora de ter sido cometido contra mulher, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 16/06/2022, por volta das 23:00 horas, no interior do Restaurante Esconderijo, localizado na Av.Presidente Marques, 965, Centro da Cidade , RICARDO FILIPE MARCHETTI (devidamente qualificado no ID 95794739) ofendeu a integridade corporal da vítima Gianni Curvo Muniz, sua então namorada, causando lhe lesões nas regiões de terço médio da face anterior da perna esquerda e dorsal do pé direito (laudo pericial em anexo).

Alude dos autos que a vítima e Denunciado namoraram por aproximadamente um ano e meio.

Segundo se apurou, o casal estava no estabelecimento mencionado com alguns amigos comemorando o aniversário do filho de RICARDO quando, em determinado momento, ele ficou com ciúmes da vítima pelo fato dela servir salgados a alguns convidados. Em virtude disso, ele encerrou a comemoração, mandando todos embora.

Após a saída dos convidados, o Denunciado começou a ofender a vítima e, em seguida, a empurrou, a fazer cair no chão. Não satisfeito, também a agrediu com socos e chutes.

As agressões causaram na vítima lesões na perna esquerda e no pé direito.

Ante o exposto, DENUNCIO RICARDO FILIPE MARCHETTI (devidamente qualificado no ID 95794739) como incurso nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (...).”
(id. 294564357)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime indicado na denúncia, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 01 (um) salário mínimo, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ), à título de danos morais.

Nesta instância recursal, a Defesa sustenta que a condenação estaria fundamentada unicamente nos relatos da vítima, dotados de contradição, não houve produção de outras provas testemunhais aptas a confirmar a narrativa acusatória, aduzindo, ainda, que o relacionamento das partes era conturbado e marcados por agressões mútuas, motivos pelos quais o apelante deve ser absolvido com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Ao compulsar os autos, verifica-se a narrativa da vítima na fase inquisitorial:

“(...) RICARDO é uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa "pesada" (...). Que na data de ontem 16/06/2022, por volta das 23:00 horas, estava em companhia do seu namorando e alguns amigos no restaurante de propriedade dele, o qual se chama RESTAURANTE ESCONDERIJO, localizado na Av. Presidente Marques, 965, Centro da Cidade, quando em determinado momento,
RICARDO ficou com ciúmes da declarante com um de seus amigos
, onde
encerrou a festa de comemoração de aniversário de quatro anos do filho dele e pediu para que os convidados saíssem
; QUE,
após a saída dos convidados
, o suspeito passou a proferir palavras de baixo calão, como: "VAGABUNDA", "ALCOOLATRA", "BÊBADA", dentre outros; QUE, em seguida,
passou a lhe agredir com empurrões, socos e chutes
; QUE, o motivo dos ciúmes fora porque ofereceu um prato de salgadinhos para os amigos de RICARDO e, também, para o primo dele, quando então RICARDO ficou enfurecido; QUE, após isso, ele apagou a luz da cozinha, desligou o som e mandou todos embora, como dito acima; (...).”
(id. 294561383, pág. 6/7).

Já em audiência de instrução e julgamento, o depoimento da vítima foi que:

“Era aniversário do filho dele de quatro anos, eu também tenho um filho de quatro anos (...). No final da festa, tava só uma mesa com o Ricardo, um primo dele que eu não lembro o nome, o Marcelo Malan e os nossos filhos brincando. Aí, eu saí da mesa, fui até a cozinha, trouxe um pratinho de salgadinho e tava tranquilo. Ele levantou, ele foi pra cozinha, desligou a luz da cozinha, desligou o som e mandou todo mundo embora. Como ele já vinha, desde que a gente se conheceu, com histórico, uma hora bom e uma hora mal, eu já comecei a ficar com receio, porque eu também tava com meu filho e todo mundo foi embora, eu falei assim “Malan, espera eu, Malan” (...), mas o Malan foi embora. Ai nisso, ele virou, eu tava com um copo de cerveja na mão,
ele empurrou o copo, eu não lembro certinho as palavras que ele falou, mas ele me xingou, me ofendeu
(...),
ele me empurrou, me jogou no chão
, tava um monte de papel de presente e
me chutou na minha barriga
(...).”
(id. 294564395).

Neste ponto, verifica-se divergência específica quanto à forma da agressão sofrida pela vítima.

Na fase inquisitorial, declarou ter sido agredida com empurrões, socos e chutes desferidos pelo acusado.

Já em juízo, afirmou que o réu empurrou o copo que tinha em mãos, ofendeu-a verbalmente, empurrou-a ao chão e, em seguida, a chutou na região abdominal.

Há, portanto, inconsistência entre as versões no que tange à dinâmica inicial das agressões, especialmente quanto ao uso de socos, relatados apenas na etapa investigativa.

De outro lado, ao analisar o Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.015638-01, a conclusão dos peritos foi
“que a pessoa que se apresentou com o nome de Gianini Curvo Muniz apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”
(id. 294564358), cujas imagens colaciono a seguir:

Observa-se que o referido laudo pericial não se harmoniza com as versões apresentadas pela vítima.

Isso porque o exame descreveu apenas a existência de lesões contusas recentes em membros inferiores, especificamente na perna esquerda e no pé direito, concluindo pela presença de vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Tais achados não correspondem à narrativa de agressões com socos e múltiplos golpes, como alegado na fase inquisitorial, tampouco guardam plena compatibilidade com a versão apresentada em juízo, de que teria sido jogada ao chão e chutada na região abdominal.

Nota-se, assim, descompasso entre os relatos da ofendida e o resultado pericial, o que fragiliza a solidez probatória da condenação.

Sob outra perspectiva, o apelante narrou na audiência de instrução e julgamento que:

“(...) Tinha uma chopeira, (...) o restaurante, O Esconderijo, era um corredor bem longo. Então, no final, onde o pessoal tava mais concentrado, tinha uma mesa com uma chopeira em cima e aquelas mangueiras e a serpentina que seguram o cilindro que dá pressão pra mandar o chopp. Eu confesso a senhora que eu não parei na festa, tava desde de manhã cedo por conta dessa festa e a Sra. Gianni, ela chegou, já mais ou menos umas oito horas, a festa começou por volta das 18h30min, o pessoal foi chegando às 19h, ela chegou quase às 20h (...). Ela sentou na mesa dos meus amigos, do Marcelo e do Jorge. (...). O chopp ali, cada um pegava o seu (...) ela acabou bebendo um pouco demais (...). E quando o pessoal foram todos saindo, no final, ficamos só os quatro, eu, Marcelo, Jorge e a Gianni e foi então que eu consegui sentar, eu estava realmente muito cansado, o restaurante, pra eu conseguir inaugurar ele, foi um esforço muito grande. Então, Excelência, a hora que eu sentei, a Sra. Gianni falou “Ricardo, por que que você não vai servir seus amigos um salgado? Eles devem tá com fome”. Aí falei “tudo bem”. Levantei, fui lá na cozinha, fiz um prato de salgados, trouxe, perdão, Excelência, não mencionei as duas crianças, meu filho e o filho da Sra. Gianni, os dois também estavam ali perto brincando. Trouxe o prato pra mesa, de salgado, a Sra. Gianni falou “Ricardo, serve a gente, nosso copo tá vazio”. Eu fui, peguei os três copos, servi os três, voltei e sentei. Foi quando eu peguei meu primeiro chopp. Eu peguei o chopp e sentei. Quando eu sentei, o pessoal comeu o prato rápido, assim, do salgado, mais ou menos conversando. Não deu três minutos, ela falou “Ricardo, vai buscar mais salgado, pessoal tá com fome e aproveita e já enche aqui o nosso copo”. Aí eu olhei assim e pensei tudo bem, né. (...). Fui lá, enchi de novo o copo deles, fui lá voltei na cozinha, coloquei de novo o prato, sentei. (...). Ela falou assim “Ricardo, acabou nosso chopp de novo e acabou o salgado, seja cordial e vá servi-los”. Aí eu falei assim “Gianni, você pode me fazer um favor? Eu vou pegar o chopp e aí você vai servi-los, vai lá e fazer um prato de salgado”. Aí ela falou “tudo bem”. No que ela foi pegar os salgados, Excelência,
eu virei para os dois e falei assim “Marcela, Jorge, eu to bem cansado, to desde a sete da manhã aqui, rastelando quintal (...) pessoal, eu to cansado, vocês se importam se a gente encerrar?”
(...) Aí eles
“não, não tem problema”
. Eu desliguei o som, o Marcelo e o Jorge falaram “não, a gente vai ajudar você a recolher as mesas, as cadeiras” tal e começou a ajudar (...). Nisso, a Gianni tava na cozinha com o prato de salgado, é,
eu desliguei a chopeira
. Q
uando você tira a chopeira da tomada, para de sair chopp, só sai espuma
, assim, não tem a pressão. E aí,
ela já se sentiu meio, assim, alterada, que ela falou assim “não, perai, onde cês vão, tem chopp ai, vamo beber. Por que que tá parando? Por que que tá encerrando?”
(...). Eu falei “amor, vamo embora, eu to super cansado, to morto de cansaço, ainda vou ter que dar uma geral aqui na cozinha, vou ter que pegar esses presentes do Angelo, vamo pra casa, eu to cansado”. Ela “não, não, vamo beber, vamo fica aqui”, ai ela virou e falou assim
“Marcelo, perai que eu vou com você, eu vou só pegar mais chopp aqui”. Ela foi encheu os dois copos de chopp, só que só saiu espuma
. O Marcelo foi indo, o Jorge foi indo também lá pra fora, o corredor era bem extenso, assim, uns 30 metros e, ai eu falei assim
“Gianni, você não acha que já está na hora de parar?
Acho que já deu, vamo parar, eu to cansado, vou precisar da sua ajuda”. Ela começou, ai ela falou pra mim assim “fica aí, você não tá querendo encerrar, então você vai pra casa, eu não quero ir pra casa”. Eu falei “vamo, mas vamo, acabou aqui, me ajuda aqui, vamo carregar os presentes, vamo embora”. E ela, alterada, falou “não, perai, Malan”, começou a chamar o Marcelo, pelo apelido e tal (...).
Ela foi e deixou cair um copo
, dai, no que ela falou e deixou cair um copo da cerveja, ela voltou (...), ela tava bem alterada, ela falava “Ricardo, cade minha chave?” (...), eu falei “eu não sei da chave do seu carro” (...). Ela “você pegou a chave do meu carro, você pegou a chave do meu carro” e caçando.
Nisso, eu olhei e a chave do carro dela tava do lado da chopeira, ela foi pegar os dois copos
(...)
deixou a chave dela do lado da chopeira
, só que a hora que ela encheu, ela saiu. (...) Eu falei “ali, a chave do lado da chopeira” e
ai ela foi encher e só fez
[imitou barulho de som do aparelho],
não saiu nada. No que isso aconteceu
, ela xingou e deu um chute no cilindro
, ela foi chutar a chopeira e tinha um cilindro de ferro, aquele negócio é muito pesado. Ela chutou e a chopeira tombou para o lado
, só que ela não caiu, não despencou, por causa das serpentinas que são conectadas no cilindro (...).”
(id. 294564395).

A versão do apelante, portanto, apresenta maior consonância com o conteúdo do laudo pericial.

Isso porque o exame de corpo de delito atestou a existência de lesões de caráter contuso localizadas na perna esquerda e no pé direito da vítima, circunstância que guarda compatibilidade com a narrativa de que esta teria desferido um chute contra a chopeira, vindo a se lesionar em razão do contato com o cilindro de ferro, instrumento contundente por excelência.

Ademais, os peritos concluíram expressamente que as lesões foram produzidas por instrumento contundente, afastando qualquer outra forma de violência mais grave ou específica, o que reforça a plausibilidade da dinâmica relatada pelo apelante e enfraquece as versões divergentes apresentadas pela vítima em diferentes momentos da persecução penal.

Cabe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo reforça que, em delitos marcados pela violência de gênero, deve-se atribuir especial relevância às declarações da vítima, justamente pela natureza clandestina dessas infrações, que, em regra, não contam com testemunhas presenciais.

Todavia, o mesmo protocolo, impõe ao julgador o dever de avaliar tais declarações sob critérios de coerência e harmonia com as demais provas constantes dos autos.

No caso concreto, as versões díspares da ofendida quanto à dinâmica das agressões, laudo pericial que apenas atesta lesões contusas em membros inferiores (perna esquerda e dorso do pé direito) sem compatibilidade plena com as narrativas acusatórias, e depoimento do apelante em maior consonância com a conclusão técnica de
“instrumento contundente”
, não se alcança o grau de certeza exigido para um édito condenatório.

Desse modo, embora a palavra da vítima mereça especial consideração em casos de violência doméstica, no presente feito ela não se mostrou firme nem corroborada por outras provas judicializadas.

Ausente, portanto, o lastro probatório seguro e necessário à condenação, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a
“relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica,
corroborada por outros elementos de prova
”

(REsp n. 2.155.736/PR, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.11.2024), o que não se verifica no caso dos autos.

Logo, inexistindo prova firme e segura quanto à efetiva ocorrência da lesão corporal causada pelo apelante, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ainda, não se pode deixar de consignar a existência do Termo Circunstanciado nº 1046040-03.2024.8.11.0001, no qual se apurou episódio supostamente ocorrido cerca de 06 meses antes dos fatos ora em análise, em que a vítima teria agredido o apelante
“com socos no rosto e chutes”
, ocasionando, inclusive, fratura no 5º e 6º arcos costais lateralmente à direita (id. 294564373).

Referido procedimento, contudo, foi encerrado mediante aceitação, pela vítima, da proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual não é possível atribuir-lhe carga valorativa em caráter decisório no presente julgamento.

O registro serve apenas para contextualizar a conflituosidade da relação, sem, contudo, repercutir de modo determinante na análise da responsabilidade penal do apelante no caso em exame.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
para
ABSOLVER

Ricardo Filipe Marchetti
da condenação de lesão corporal no âmbito de violência doméstica [art. 129, § 13, CP] com implicações da Lei Maria da Penha, bem como da condenação em danos morais, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025